Tribunal: STF
Processo: RE 1425761
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: (eDOC 12, p. 3):



    “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE PERICULOSA. ELETRICISTA. COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    Caso em que o autor, na condição de auxiliar eletricista, comprovou o exercício de atividades periculosas por mais de 25 anos (entre 25.11.1982 a 09.12.2010), tanto por presunção legal, de acordo com o anexo do Decreto de nº 53.831/64 (código 1.1.8 - trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes - eletricistas, cabistas, montadores e outros), considerada até o advento da Lei nº 9.032/95, como através da juntada de PPP e de laudo técnico pericial (relativo, inclusive, a integralidade de todo período questionado), porque exposto, de modo habitual e permanente, aos agentes nocivos energia elétrica, com tensão superior a 250 volts, devendo, assim, ser mantida a sentença que concedeu aposentadoria especial, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91; Sobre as parcelas devidas, aplica-se o critério de atualização previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a contar do débito e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação (Lei nº 9.4997, art.1º-F, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, 2001); Remessa oficial parcialmente provida”. 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 16, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, IV; 2º; 5º, XXXV, LIV e LV, XXXVI; 195, § 5°; e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, preliminarmente, suscita negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que, no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem foi omisso ao não enfrentar as questões arguidas no recurso, para fins de prequestionamento. 



    Quanto ao mérito, alega-se (eDOC 20, p. 9-10):



    “32. O julgado, ora recorrido, reconhece tempo de serviço especial pela exposição à eletricidade para período posterior a 05 de março de 1997, não obstante a falta de previsão legal e regulamentar para tanto a partir do advento do Decreto n° 2.172/97 (idem no Decreto 3.048/99); da Lei 9.528/97, que deu nova redação ao art. 58 da Lei nº 8.213/91, além da expressa vedação constante do § 1º, do art. 201, da Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda Constitucional nº 20/98. 33. Importante consignar, inicialmente, que a Constituição Federal não abarca a PERICULOSIDADE como agente caracterizador da especialidade das atividades, conforme pode ser constado pelo disposto no art. 201 e § 1º. À conferência: 



    (...)



    35. Deste modo, a autorização constitucional não é para o reconhecimento da especialidade nos casos em que existe mero risco – periculosidade, motivo pelo qual restando descaracterizada a situação de nocividade à saúde – insalubridade, não há falar na existência das condições especiais mencionadas no texto constitucional. 



    (...)



    42. Observa-se que o conflito de leis no tempo está sendo solucionado de modo incorreto, pois ocorre “controvérsia de direito intertemporal, regida por norma de sobredireito (CF, art. 5º, XXXVI)” (STF, RE-AgR 414737/SC). Não se alega ofensa ao art. 58 da Lei nº 8.213/1991 ou do Decreto nº 2.172/97, legislação infraconstitucional. Afirma-se que a decisão recorrida contrariou a norma constitucional que regula a incidência das leis no tempo (art. 5º, XXXVI), pilar do direito intertemporal pátrio, norma de sobredireito. O fundamento do acórdão, no que se refere à aplicação da Lei nº 7.639/85, está no plano do direito intertemporal: definição, diante do conflito de leis no tempo, de qual norma rege o caso concreto. A norma contrariada, portanto, é a do art. 5º, XXXVI da CF/1988”. 



    Sustenta-se, ainda, quanto à alegada violação aos princípios do equilíbrio atuarial e financeiro e da prévia fonte de custeio, que (eDOC 76, p. 9):



    “44. A Constituição Federal, em seu art. 195, § 5º, prevê a necessidade de correspondente fonte de custeio para a criação, majoração ou extensão dos benefícios previdenciários, verbis: 



    (...)



    45. Com efeito, buscando preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, onerado com o pagamento de benefício com tempo de serviço inferior ao ordinário, o § 6º do artigo 57, da Lei 8.213/91 estipula que: 



    (...)



    46. Veja-se que a lei nº 9.732/98, atendendo aos princípios constitucionais da prévia fonte de custeio e do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 195, § 5º, e 201, caput, da Constituição Federal), criou uma contrapartida à redução do tempo de contribuição que ordinariamente se exige para a aposentadoria, ao prever que a aposentadoria especial seria financiada com os recursos da contribuição fixada pelo inciso II do art. 22, da Lei nº 8.212/91, acrescidas de 12%, 9% ou 6%, conforme seja a redução no tempo de contribuição necessário para aposentadoria especial (15, 20 ou 25 anos). (...)”



    Ressalta-se em relação aos juros e correção monetária, o seguinte (eDOC 20, p. 16):



    “60. Convém aduzir que a taxa aplicável dos juros de mora e da correção monetária sofreu relevante alteração com o advento da Lei 11.960/2009, que modificou a redação do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, independentemente da natureza da demanda contra o Poder Público.



    (...)



    61. A partir de 29.06.2009, data da vigência do novel diploma, incidirão os índices oficiais de remuneração e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, uma vez que os baixos índices inflacionários não mais justificam a utilização de 1% de juros de mora, ainda acrescido de índice de correção monetária (INPC), ou então da taxa SELIC.



    62. Ocorre, todavia, que o STF declarou parcialmente a inconstitucionalidade da norma apenas em sede de Precatório de natureza Tributária. Desta feita, a declaração de inconstitucionalidade não é aplicável ao caso em questão por não se tratar de precatório de natureza tributária”.



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região determinou o sobrestamento do feito, tendo em vista a decisão proferida no RE 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral (eDOC 35, p. 1). 



    Em novo juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido (eDOC 37). 



    Desta decisão foi interposto agravo interno, o qual foi provido, em parte, ocasião em que ficou assentado (eDOC 44, p. 1):



    “A hipótese é de observância da Tese Jurídica firmada em Repercussão Geral no Agravo em Recurso Extraordinário nº 664.335/SC (Tema 555), segundo a qual "I- O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria ", a ensejar eventual Juízo de Retratação, na forma do artigo 1.030, II, do CPC/2015, no tocante à condição laboral de exposição à eletricidade e uso de Equipamento de Proteção Individual. ISTO POSTO, dou Provimento, em parte, ao Agravo Interno para determinar o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual Retratação, se assim entender”. 



    Posteriormente, o recurso foi admitido. Confira-se (eDOC 45, p. 1):



    “Devolvido o processo à Turma julgadora para eventual juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC/2015) quanto ao Tema 555 do STF, aquele órgão fracionário manteve o acórdão recorrido, ao argumento de que "a discussão do feito disse respeito à constatação da natureza periculosa da atividade e não quanto à utilização ou não do EPI, objeto do repetitivo apontado pela Vice-presidência" (id. 4050000.31428006), razão pela qual, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade e tendo sido prequestionada a matéria no tocante à alegação recursal de suposta ofensa ao art. 201, §1º, da CF/88 , ADMITO o recurso extraordinário do INSS, na forma do art. 1.041, caput, do CPC/2015 . 



    Em tempo, verifica-se que o recurso especial já foi definitivamente apreciado, assim como os capítulos do recurso extraordinário relativos aos temas 810 e 852, ambos do STF (id. 4050000.20027400), contra os quais não houve recurso. Remeta-se o processo ao STF” (grifos nossos) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Em relação à preliminar, registro que, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Quanto à questão de fundo, verifica-se que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve os fundamentos do acórdão proferido em reexame necessário, o qual está assim fundamentado (eDOC 12, p. 1-2):



    “Busca o autor o reconhecimento de atividade desenvolvida sob condições especiais, durante o período de 25.11.1982 a 09.12.2010, a fim de obter a concessão do benefício de aposentadoria especial. 



    A pretendida aposentadoria é devida ao segurado que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, em condições descritas pela lei como prejudiciais a sua saúde ou a integridade física. 



    É pacífico o entendimento de que até o advento da Lei nº 9.032/95, admite-se o reconhecimento do tempo de serviço especial, com base no enquadramento da categoria profissional do trabalhador. A partir do mencionado dispositivo legal, a comprovação da atividade especial passou a ser feita por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, de acordo com as regras então vigentes até a edição do Decreto nº 2.172/97, que regulamentou a MP 1.523/96 (convertida na Lei nº 9.528/97), exigindo-se, a partir daí, a comprovação da atividade especial através de laudo técnico. Ressalte-se, inicialmente, que no período de 13.06.1977 a 28.04.1995, ou seja, antes do advento da Lei nº 9.032/95, a atividade de eletricista era considerada periculosa, por presunção legal, de acordo com o anexo do Decreto de nº 53.831/64 (código 1.1.8). 



    No caso, observa-se que o demandante, na condição de ajudante de eletricista, eletricista e eletrotécnico, comprovou, tanto por presunção legal (relativo ao período cabível), como através de PPP (fls. 54/56) e de laudo técnico pericial (fls. 57/58), a sua exposição à eletricidade com tensão superior a 250 volts, de modo habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente, no período de 25.11.1982 a 09.12.2010, laborado na Companhia Energética do Ceará - COELCE. 



    Neste aspecto, registre-se, ainda, que o fato do agente eletricidade não mais constar do rol do Anexo IV, do Decreto n 2.127/97 e do Decreto nº 3.048/99, como nocivo, não retira o direito do segurado em ver reconhecido o tempo de serviço prestado sob condições especiais, se efetivamente demonstrada, através de documentação válida, a sua exposição ao aludido agente, como ocorreu na hipótese vertente. O que não mais existe, no caso, é a presunção legal, até porque não é a legislação que define a natureza da atividade ou lhe retira o risco à saúde ou a integridade física, mas a sua essência e prática. Por fim, frise-se que este é o entendimento do STJ, proferido expressamente no julgamento do AGARESP 143834, DJE 25.06.2013. 



    Assim, considerando todos os documentos apresentados, restou comprovada a condição especial das atividades desenvolvidas pelo postulante, em período superior a 25 anos, mais precisamente 28 anos e 15 dias (vinte e oito anos e quinze dias), devendo ser mantida a sentença que deferiu a aposentadoria especial requerida, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (23.02.2012)”. 



    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria, relativa à aposentadoria especial, à luz da legislação infraconstitucional pertinente e por meio do exame de fatos e provas (Súmula 279), o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.381.924-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 04.07.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À CF/1988 E À LEI 8.213/1991. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO CAMPESINO PARA FINS DE CARÊNCIA. I – A autarquia recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas, uma vez que se limitou a reiterar os mesmos argumentos apresentados na reclamação. Deve, assim, a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O Tribunal de origem, apoiado no Código dr Processo Civil e na jurisprudência consolidada no STJ, julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3°, da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que inexista comprovação de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Divergir do acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. III – A decisão não ingressa no campo da função legislativa, portanto não há ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2° da CF/1988). IV – Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. V – No tocante à fonte de custeio (art. 195, § 5°, da CF/1988), não houve a criação, majoração ou extensão de benefícios previdenciários, apenas interpretação dos requisitos necessários para o reconhecimento do labor rural para fins de carência na aposentadoria híbrida. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.279.108-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020). 



    Por oportuno, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.286.557, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 12.04.2023.



    “Cuida-se de recurso de extraordinário interposto, com amparo em permissivo constitucional, em face de acórdão em parte assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETROTÉCNICO E ENGENHEIRO ELETRICISTA. CONCESSÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). LAUDO TÉCNICO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº. 111/STJ. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA OFICIAL PROVIDAS EM PARTE.” 



    A Autarquia previdenciária alega violação, por tal pronunciamento, a preceitos constitucionais para pleitear a reforma integral do julgado quanto ao reconhecimento do período de 20.1.1989 a 18.3.2014 como laborado em condições especiais para fins de obtenção de aposentadoria especial. Subsidiariamente, insurge-se contra os critérios de juros e de correção monetária incidentes sobre a condenação. Quanto a tais consectários, foi negado seguimento ao recurso com a aplicação do Tema nº 810/RG (evento 24). 



    (...)



    De outro lado, pontuo, em referência à concessão de aposentadoria especial por meio de tempo laborado em condições especiais, que esta Suprema Corte, ao julgar em âmbito de repercussão geral o ARE 664.335/SC, Tema 555/RG, sob a relatoria do Ministro Luiz, acordou em fixar as duas teses abaixo (com meu destaque): 



    “O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.” “Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.” 



    No entanto, não descurando do preconizado na primeira tese definida pelo Plenário desta Corte em referido vinculativo, noto, a toda evidência, na espécie, que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região fundou suas razões no conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação de legislação infraconstitucional. 



    (...)



    Daí que incide, portanto, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Em casos exatamente fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.316.921/AL, Ministro Luiz Fux; RE 1.298.946/PE, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.301.591/PE, Ministro Roberto Barroso; RE 1.303.157/AL, Ministro Dias Toffoli; RE 1.304.931/AL, Ministro Ricardo Lewandowski”. 



    Observe-se a perda de objeto do recurso, no que diz respeito à controvérsia referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, relativa ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. 



    É que na decisão prolatada, pelo juízo a quo, quando da remessa dos autos a esta Corte, esclareceu-se (eDOC 45, p. 1):



    “(...) verifica-se que o recurso especial já foi definitivamente apreciado, assim como os capítulos do recurso extraordinário relativos aos temas 810 e 852, ambos do STF (id. 4050000.20027400), contra os quais não houve recurso. Remeta-se o processo ao STF” (grifos nossos) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF e julgo prejudicado o recurso, no ponto, em que se discute questão relativa à correção monetária e aos juros (Tema 810). Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude de o recurso ter sido interposto sob a égide do CPC/73. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente